Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. NÃO APRECIAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA
1 – Consoante disposto no art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, somente poderá ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Assim, não se extrai dos autos que o Réu/Apelante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade, mormente pelo fato de não ter colacionado aos autos qualquer prova hábil a demonstrar a sua alegada condição de miserabilidade.
2 - Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados.
3 - Não ocorre julgamento extra petita se o direito aplicado ao caso concreto for diverso do apontado pelo autor da ação. Compete à parte indicar os fatos e ao Juiz o enquadramento jurídico que entende adequado.
4 – É inaplicável ao caso examinado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.280.871 e no 1.439.163, no sentido de que "As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Os precedentes do STJ cuidam de casos em que se constitui associação voluntária de moradores para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, o que é diverso da discussão em que os condomínios de fato são instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo.
5 - Não é imprescindível para a cobrança de rateio das despesas comuns que o associado tenha se integrado à Associação de Moradores, nem que dele usufrua, bastando que sua unidade imobiliária seja contemplada com os serviços disponibilizados pela Associação e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Autor provida.
Apelação Cível do Réu prejudicada.